Tribunal: TJMT
Processo: 0030586-60.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030586-60.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (EMBARGANTE), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), JULIANA RIBEIRO TELES XAVIER - CPF: 308.701.348-09 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO (EMBARGANTE), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA QUE PROCLAMA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA FABRICANTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DE INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL CAUSADOR DE ÓBITO DE FAMILIARES DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUTORIA DO DANO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL APONTANDO COMO CAUSA DO INCÊNDIO O IMPACTO COM PEÇA DE MATERIAL DESPRENDIDA DE OUTRO VEÍCULO, PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DO AUTOMÓVEL E DE SEU TANQUE DE COMBUSTÍVEL, COM DERRAMAMENTO E POSTERIOR IGNIÇÃO DE MATERIAL INFLAMÁVEL – REPETIÇÃO DA TESE DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SOB ROUPAGEM DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio/embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0030586-60.2013.8.11.0041 – Código 824526), ajuizada pelo titular do Espólio/apelante/embargante contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em junho/2013 em razão do falecimento de familiares em sinistro ocorrido em agosto/1999, quando o veículo GM/Vectra em que transitavam seus pais Heronildes e Ítala, seu irmão Antônio Salvino, e a enfermeira de seu pai, Maria Dometila, nas palavras da inicial, “
sem qualquer motivo aparente,
(...)
foi tomado pelo fogo
”, o que, conforme se soube dois dais depois com a elaboração de laudo pericial “
pelos peritos da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
”, decorreu de “
atrito de material metálico sobre o piso (asfalto) produzindo faíscas que atingiu o combustível derramado em virtude do rompimento (rasgos)

da parte inferior do referido reservatório
”, e, ainda segundo a inicial, “
o aduzido material metálico correspondia a dois pedaços de campana de freio de veículo pesado, tipo caminhão, em formato de meia-lua”
(cf. Ids. nº 102986009 - Pág. 4 e 118176976).

O Espólio/apelante/embargante sustenta que a ementa do v. acórdão padece contradição porque “
tanto a verbetação quanto o dispositivo da ementa apresentam informações que não reverberam com o voto
(condutor do aresto)
, estando inclusive em dissonância com os autos eletrônicos do processo
”, especialmente no ponto em que menciona “
demanda semelhante ajuizada por irmãos do autor em relação ao mesmo sinistro pouco após sua consecução
”, o que segura caracterizar “
afirmação absolutamente inverídica
”.

Pondera que “
não consta no voto
(vencedor)
nenhuma manifestação acerca do tempo decorrido entre a ocorrência do sinistro, ou a realização de perícia elaborada pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso e o ajuizamento de ação proposta pelos irmãos do embargante, especialmente para poder classificar que houve ‘pouco’ tempo decorrido entre tais marcos temporais
” (sic – cf. Id. nº 119464483 - Pág. 1/2).

Acerca das “
contradições constantes tanto na ementa, em sua parte dispositiva, quanto no voto
”, assevera não condizer com a realidade a afirmação de que a MMª. Juíza concluiu pela prescrição da pretensão “
em razão do laudo da perícia da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso
”, e que, a despeito de dizer ter mantido a r. sentença, que admitiu como termo inicial do prazo prescricional a data da ocorrência do sinistro, a ementa do acórdão embargado “
modificou o termo
(...)
então entabulado na sentença para fixar a data da elaboração do laudo pericial da Secretaria de Estado de Segurança Pública, ainda que este laudo exima peremptoriamente a responsabilidade da montadora embargada
” (sic – cf. Id. nº 119464483 - Pág. 3/4).

Alonga-se sobre o “
paradoxo argumentativo utilizado para alterar o termo
‘a quo’
do prazo prescricional estabelecido em sentença e o imperativo da boa-fé
”, reafirmando que nada havia no aludido laudo pericial que “
que pudesse vincular a embargada com a ocorrência do sinistro, enquanto fornecedora do veículo e sob a égide do CDC
”, e que “
observado o aduzido laudo pericial, não havia nexo causal entre o acidente e qualquer conduta da embargada
”, sendo, portanto, perfeitamente justificável o fato de não ter ajuizado ação indenizatória contra a embargada logo após a consecução do sinistro (sic – cf. Id. nº 119464483 - Pág. 5/8).

Alega, em outra frente, que o acórdão padece de omissão por “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” e por “
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
” (CPC, art. 489, §1°, IV e VI), pois “
não consta no voto vencedor
(...)
nenhuma linha que tenha por objetivo refutar ou enfrentar a assertiva lançada pela então relatora da apelação
” de que “
é fato incontroverso a existência de laudo pericial da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso afirmando que a causa do sinistro corresponderia a existência de fragmentos de uma campana de caminhão que poderiam ter ocasionado rasgos no tanque do veículo, assim como gerado atritos que teriam sido, ao menos em tese, a causa da explosão do veículo
”.

Ainda nesse ponto, afirma que, além de não ter enfrentado o tema, o acórdão embargado criou paradoxo “
apontando que o documento que estabeleceria a excludente de responsabilidade do fornecedor do produto, nos termos do art. 12, §3º, III, CDC, o laudo da perícia da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, seria também capaz de gerar o conhecimento da autoria deste mesmo fornecedor do produto, como exigido pelo art. 27, CDC, como gatilho para o início da contagem do prazo prescricional
” (sic – cf. Id. nº 119464483 - Pág. 9/13).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento os declaratórios para que “
sejam corrigidas/suprimidas as contradições e o paradoxo tratados nos itens 2.1, 2.2 e 2.3
”, bem como para fins de “
correção/supressão das omissões tratadas nos itens 3.1 e 3.2, sob pena de nulidade do r. acórdão por falta de fundamentação
, (...)
bem como diante da classificação por parte da então relatora da apelação cujo voto vencido atribuiu o status de fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, CPC/2015, ao apontamento da excludente de responsabilidade da embargada, observado o que consta no Laudo Pericial da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso
” (sic – cf. Id. nº 119464483 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, a ré/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 120715953).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Constam do voto condutor do v. acórdão embargado os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0030586-60.2013.8.11.0041 – Código 824526), ajuizada pelo titular do Espólio/apelante contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em junho/2013 em razão do falecimento de familiares em sinistro ocorrido em agosto/1999, quando o veículo GM/Vectra em que transitavam seus pais Heronildes e Ítala, seu irmão Antônio Salvino, e a enfermeira de seu pai, Maria Dometila, nas palavras da inicial, “
sem qualquer motivo aparente,
(...)
foi tomado pelo fogo
”, o que, conforme se soube dois dais depois com a elaboração de laudo pericial “pelos peritos da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso”, decorreu de “
atrito de material metálico sobre o piso (asfalto) produzindo faíscas que atingiu o combustível derramado em virtude do rompimento (rasgos)

da parte inferior do referido reservatório
”, e, ainda segundo a inicial, “
o aduzido material metálico correspondia a dois pedaços de campana de freio de veículo pesado, tipo caminhão, em formato de meia-lua”
(cf. Id. nº 102986009 - Pág. 4).

Na petição inicial, o titular do Espólio/apelante afirma que, a despeito do laudo pericial oficial, “não se estabelecia, até então, quem seria o responsável direto como autor dos danos, muito pelo contrário, qualquer exercício de responsabilização de um terceiro, através de sua identificação, que eventualmente teria deixado a campana de freio de caminhão no leito da pista de rolamento era e é praticamente impossível diante do fluxo de veículos naquela localidade, bem como, por outro lado, a pretensão de buscar a responsabilização da montadora do veículo (...) encontrava óbice (...) com base no primeiro laudo pericial, na exclusive de responsabilidade do art. 12, §3º, III, (do) CDC, que exime o dever de reparação dos danos causados pelo fornecedor quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (sic – cf. Id. nº 102986012 - Pág. 2/3).

Prossegue dizendo que “o defeito do produto só veio à tona com a Perícia Judicial do Engenheiro Mecânico” realizado nos autos da ação indenizatória ajuizada por seus irmãos contra a fabricante (Proc. nº 00015451-28.2001.811.0041 – Código 44781), “mas como (ele) não era parte no processo, é patente que não tinha como tomar conhecimento da conclusão do laudo”, daí porque “o ato processual posterior ao Laudo (...) que, em tese, presumiria o (seu) conhecimento (acerca) da autoria do dano corresponde à sentença condenatória” proferida naqueles autos, publicada no dia 22/07/2008, não havendo falar, pois, em prescrição da pretensão judicializada em 23/07/2013 (sic – cf. Id. nº 102986013 - Pág. 2/3).

A r. sentença apelada, porém, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, importante registrar
que o evento danoso ocorreu em 17.08.1999. A época, não houve pelos irmãos a confirmação da autoria dos danos sofridos, sendo imputada a culpa ao veículo que os transportava, sob a alegação de que havia defeito no produto.

Nesse ponto,
verifica-se que havia ao menos uma sensação de que a razão do acidente seria defeito no produto, fazendo com que os irmãos postulassem tutela jurisdicional para apuração das causas do acidente
.

Assim,
tendo o acidente ocorrido em 17.08.1999 e sendo esta a data indicada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, tal prazo findou-se em 17.08.2004,
estando, portanto, prescrita a demanda.

Da mesma maneira, apenas por amor ao debate, ainda que adotasse as argumentações trazidas pelo autor, estaria prescrita a demanda, (...).

Nesse compasso,
considerando que a sentença de mérito que confirmou a responsabilidade e autoria do dano data de 23.07.2008, seria este o marco inicial do prazo prescricional, assim, o prazo findaria em 23.07.2013, e tendo a demanda sido ajuizada em 26.07.2013, estaria também fulminada pela prescrição
.

Se o autor optou por não ajuizar a demanda dentro do prazo, não pode ser este beneficiado por sua inércia, qual foi abarcada pela prescrição. Ainda que se possa ser reconhecida a obrigação da ré pelo dano, a pretensão é extemporânea.

O autor tinha conhecimento do dano, e poderia ter entrado junto com os outros familiares para apuração de eventual responsabilidade, como o fizeram, mas não optou por esta via e decidiu ajuizar à sua maneira, além do prazo
.

Com estas considerações e fundamentos, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, ACOLHO a prejudicial de mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito
” (cf. Id. nº 102985800 - Pág. 3 a 102985801 - Pág. 1 –
grifei
e
destaquei
).

Posteriormente, acolheu embargos declaratórios opostos pelo autor/apelante para sanar erro material quanto à data de ajuizamento da presente demanda em 23/07/2013, e não 26/07/2013, mantendo, porém, o quadro decisório, sob anotando o seguinte:

“Analisando os autos, verifica-se que
assiste razão em parte ao Embargante, porquanto, de fato, a sentença embargada incorreu em erro material ao mencionar a data da distribuição da presente demanda, que se deu em 23.07.2013 e não 26.07.2013
.

Desse modo, faz-se necessário afastar o reconhecimento da prescrição com base na data equivocada da distribuição do feito.

Por outro lado,
inobstante o erro material
, conforme já mencionado pelo próprio embargante, essa não foi a única fundamentação para reconhecer a ocorrência da prescrição e como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. (...)

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, para constar que a propositura da presente lide se deu em 23.07.2013, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral apenas com base no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como lançada nos autos
(cf. Id. nº 102988455 - Pág. 2/3).

A tese recursal de “
não ocorrência de prescrição
” consiste em reprodução praticamente “
ipsis litteris
” do mesmo tópico da petição inicial, com repetição da assertiva de que o Laudo Pericial oficial não apontava “
quem seria o responsável direto como autor dos danos, nem tampouco apontou se o sinistro tratava-se de um acidente de consumo
”, ou seja, representa insistência na assertiva de que, quando seus irmãos ajuizaram ação indenizatória contra a fabricante, ele “
não podia atribuir a culpa do evento à montadora, já que efetivamente até então não era conhecida a autoria dos danos, nem tampouco o defeito do produto
”, daí porque não lhe poderia ser exigida “
a diligência extraordinária e destemida que seus irmãos adotaram processando a montadora sem que se estivesse estabelecido, até então, a ocorrência de um acidente de consumo
”.

Sucede, porém, que, como bem pontuado pela MMª. Juíza em Primeiro Grau, não se pode razoavelmente dizer que, face à conclusão do Laudo Pericial oficial elaborado dois dias após o infortúnio, ainda não poderiam os familiares das vítimas fatais atribuir culpa à montadora por defeito no produto, pois, de fato, já naquele momento seus irmãos – a quem, ao contrário do titular do Espólio/apelante, não pode ser aplicado a máxima “
dormientibus non succurrit jus
” – judicializaram sua pretensão indenizatória fundada na possível e posteriormente constatada responsabilidade da fabricante General Motors pela ocorrência do trágico sinistro.

Dada a contundência da assertiva pericial oficial de que o incêndio ocorreu em razão da ignição de combustível derramado do automóvel, era, sim, possível dizer, com razoável grau de acerto, que os familiares das vítimas fatais tinham conhecimento do dano e sua autoria, de modo a deflagrar a fluência do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

Pelo exposto, peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir e, assim, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo Código.

É como voto”.

O v. acórdão embargado restou assim ementado:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA FABRICANTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DE INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL CAUSADOR DE ÓBITO DE FAMILIARES DO AUTOR – DEFEITO DE PRODUTO – INFORTÚNIO OCORRIDO DE AGOSTO DE 1999 – DEMANDA AJUIZADA EM JUNHO DE 2013 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR RECONHECIMENTO E PROCLAMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUTORIA DO DANO – DESCABIMENTO – DEMANDA SEMELHANTE AJUIZADA POR IRMÃOS DO AUTOR EM RELAÇÃO AO MESMO SINISTRO POUCO APÓS SUA CONSECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença que reconhece e proclama a prescrição da pretensão indenizatória fundada no falecimento de familiares em sinistro ocorrido após incêndio de veículo se inequívoco o decurso do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial, qual seja, a data da ciência da autoria do dano, deve ser fixado na data da elaboração do laudo pericial pela Secretaria de Estado de Segurança Pública indicando que o infortúnio ocorreu após ignição do combustível vazado do reservatório do automóvel. 2. Não comporta acolhimento a assertiva de que não havia ciência da autoria do dano à época da consecução do sinistro se, como no caso, diante dessa conclusão pericial oficial, os demais familiares do autor ajuizaram, a tempo e modo, ação indenizatória da qual ele escolheu não participar”.

Nos presentes declaratórios, sob alegação de contradições, omissões e criação de paradoxos, o Espólio/embargante insiste, agora com enfoque argumentativo, na tese já deduzida na petição inicial e no apelo de “
não ocorrência de prescrição
”, com repetição, com outras palavras, da assertiva de que o Laudo Pericial oficial não apontava “
quem seria o responsável direto como autor dos danos, nem tampouco apontou se o sinistro tratava-se de um acidente de consumo
”, e de que, quando os irmãos de seu titular ajuizaram ação indenizatória contra a fabricante, ele “
não podia atribuir a culpa do evento à montadora, já que efetivamente até então não era conhecida a autoria dos danos, nem tampouco o defeito do produto
”, daí porque não lhe poderia ser exigida “
a diligência extraordinária e destemida que seus irmãos adotaram processando a montadora sem que se estivesse estabelecido, até então, a ocorrência de um acidente de consumo
”.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante à manutenção da conclusão de prescrição da pretensão indenizatória.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, afastando a prescrição.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentes precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Além disso, quanto à “
contradição constante na ementa
” e às “
contradições constantes tanto na ementa, em sua parte dispositiva, quanto no voto
” (sic – cf. Id. nº 119464483 - Pág. 1/4), cabe relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e, no caso, a tese é de que é “
absolutamente inverídica
” e sem respaldo probatório a afirmação de que os irmãos ajuizaram demanda semelhante “
em relação ao mesmo sinistro pouco após sua consecução
” e de que o acórdão embargado “
modificou o termo
(...)
então entabulado na sentença para fixar a data da elaboração do laudo pericial da Secretaria de Estado de Segurança Pública
”.

Não se vê, porém, qualquer contraposição de ideias, conflito lógico entre as proposições decisórias, ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque não se justifica o acolhimento dos declaratórios para saneamento de contradição.

Quanto ao suposto paradoxo, anoto apenas que, ao contrário do apaixonadamente defendido pelo Espólio/autor/embargante e conforme já apontado pelo v. acórdão embargado, havendo prova pericial oficial de que o sinistro ocorreu porque o choque com uma peça de metal foi capaz de perfurar o assoalho do veículo e atingir seu tanque de combustível, ocasionando vazamento e posterior ignição do material inflamável, é perfeitamente factível ao menos cogitar da responsabilidade da montadora por vício do produto, ante a possível fragilidade do material empregado na fabricação, como, aliás, repita-se, fizeram os irmãos do titular do Espólio, que contra ela ajuizaram ação indenizatória, se não “
pouco tempo depois
”, pelo menos dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.

Por fim, quanto à afirmação de que “
é indispensável que o voto vencedor refute o que foi apontado pelo voto vencido como fato incontroverso, pois, em tese, pode infirmar a conclusão adotada no r. acórdão
”, anoto apenas que o que seria incontroverso é a existência do Laudo Pericial elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (cf. Id. nº 102986036 - Pág. 3 a 102986038 - Pág. 1), e não a interpretação das informações nele contidas, até porque, como já esclarecido, não pareceria nada ilógico ou absurdo questionar a higidez da fabricação de um veículo que simplesmente entrou em chamas após ser atingido por uma peça de metal que conseguiu atravessar seu assoalho, perfurar seu tanque de combustível e gerar derramamento e ignição de material inflamável.

Essa particularidade é suficiente para refutar a tese de aplicação dos precedentes invocados mencionados nos declaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria e/ou de prequestionamento, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023